Tribunal: TJPA
Processo: 0809557-51.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809557-51.2024.8.14.0040

APELANTE: PEDRO BRASIL FURTADO SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. RELAÇÃO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão que declinou da competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, ao fundamento de que a controvérsia decorre de relação de trabalho, envolvendo cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora (VALE S/A) em favor de seus empregados .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda relativa à cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente, lógica e harmônica, inexistindo contradição interna entre suas premissas e conclusão.

5.

A contratação de seguro de vida em grupo pela empregadora em favor de seus empregados decorre diretamente da relação de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho.

6.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a competência da Justiça do Trabalho em demandas envolvendo seguro de vida em grupo vinculado ao contrato de trabalho.

7.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

8.

Considera-se atendido o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2.

A inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos.

3.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas relativas a seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em benefício de seus empregados, por decorrer da relação de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TST, RR nº 1001248-09.2016.5.02.0465, Rel. Min. Evandro Pereira Valadão Lopes, 7ª Turma, j. 03.05.2023; TRT-1, ROT nº 0101270-15.2019.5.01.0401, Rel. Des. Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva, j. 03.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0809557-51.2024.8.14.0040
;

Acordam os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado (Id nº 32201527), que, à unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que declinou da competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, com fundamento no art. 114, IX, da Constituição Federal.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que a controvérsia decorre de relação de trabalho, uma vez que o seguro de vida em grupo foi contratado pela empregadora do autor (VALE S/A), na condição de estipulante, em benefício de seus empregados, razão pela qual se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, determinando-se a remessa dos autos à Justiça especializada.

Em suas razões de Embargos de Declaração (Id nº 32791555), a parte embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de contradição no acórdão, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que versaria sobre relação de natureza eminentemente civil, decorrente de contrato de seguro; (ii) que a pretensão deduzida nos autos refere-se à cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, sem discussão direta de vínculo trabalhista; (iii) que, nos termos do art. 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, a competência da Justiça do Trabalho restringe-se às hipóteses decorrentes de relação de trabalho, o que não se verificaria no caso concreto; (iv) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios reconhece a competência da Justiça Comum Estadual para julgamento de demandas envolvendo contratos de seguro de vida em grupo; (v) requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar a alegada contradição, com o reconhecimento da competência da Justiça Estadual e a consequente manutenção da sentença de improcedência, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Certidão de Id nº 33848324 atesta que transcorreu in albis o prazo legal para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente quanto à tempestividade e cabimento, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da existência de suposta
contradição
no acórdão embargado, especificamente quanto ao reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda envolvendo cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A alegação de contradição suscitada pela embargante não merece prosperar. Isso porque o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente, lógica e harmônica, inexistindo qualquer incompatibilidade interna entre suas premissas e a conclusão adotada.

Na hipótese, o decisum enfrentou de maneira expressa e fundamentada a controvérsia acerca da competência jurisdicional, assentando que, embora o contrato de seguro possua natureza civil, sua origem está diretamente vinculada ao vínculo de trabalho, por ter sido contratado pela empregadora em benefício de seus empregados.

Tal entendimento encontra sólido amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive com reforço no âmbito da Justiça do Trabalho, conforme se observa:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou posição de que o contrato de seguro de vida em grupo, formalizado pelo empregador em favor de seus empregados, decorre de benefício instituído em razão do contrato de trabalho, de modo que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a lide.”
(TST - RR: 1001248-09.2016.5.02.0465, Rel. Min. Evandro Pereira Valadão Lopes, 7ª Turma, j. 03/05/2023, pub. 19/05/2023)

No mesmo sentido:

“Embora tenha natureza civil, a contratação de seguro de vida em grupo pela empregadora em favor de seus empregados decorre da relação de emprego. É competente, portanto, a Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide em que o empregado pretende a indenização prevista na apólice de seguro.”
(TRT-1 - ROT: 0101270-15.2019.5.01.0401, Rel. Des. Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva, j. 03/03/2023)

Dessa forma, resta evidente que o acórdão embargado não apenas apreciou a matéria, como o fez em consonância com a orientação jurisprudencial dominante, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu no presente caso.

Portanto, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 24/04/2026